Tribunal: STF
Processo: HC 211062
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Gustavo Machado Soares e outro em favor de Jamyson Montelo da Silva contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 712.946/GO.



     Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 17.11.2021, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 5,4 kg de maconha.



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita (motorista de aplicativo de transporte). (p. 4)



    Alegam, em síntese, que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente e que ele faria jus ao benefício do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, de modo que sua manutenção no cárcere constituiria medida desproporcional. (p. 7)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    Intimados, os impetrantes trouxeram aos autos mais documentos para esclarecer a controvérsia. (eDOC 6)



    O ato coator transitou em julgado em 8.2.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de Goiás, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Necessário ponderar que foi encontrada em poder do acusado quantidade expressiva de substância entorpecente (aproximadamente 05 (cinco) quilos e quatrocentos gramas de maconha), sendo que parte dela, estava fracionada em pequenas porções. Somado a isso, ainda foram apreendidos apetrechos ligados a traficância, tais como balança de precisão, embalagens de plástico tipo zip-lock. além de quantia em dinheiro.



    Lado outro, – em juízo de cognição sumária – constato que não obstante se tratar de agente primário, tenho que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostraram ineficazes, indicando as circunstâncias (quantidade de drogas evento 1, fls. 13/14 e 16/20) que uma vez em liberdade, certamente, voltará a delinquir.



    Embora afirme o flagrado ser somente usuário, inegável que a expressiva quantidade de droga apreendida, não se destinava apenas ao consumo próprio, mas também à comercialização. Daí, tenho que a soltura do autuado, além de colocar em risco a ordem pública, também traz desassossego à comunidade local”. (eDOC 8, p. 4)



    “Convém ponderar, ademais, que a gravidade concreta, no caso, traz consigo indícios da periculosidade do agente.



    Fácil perceber a gravidade concreta da infração. Trata-se de crime contra a saúde pública que abala toda uma coletividade, dos quais decorrem outros delitos graves, tais como: roubo, e homicídio, corrupção de menores, e etc. Daí, temo que aplicar qualquer outra medida que não a restrição física do cárcere perturbe a garantia da ordem pública, gerando um sentimento de descrédito (sensação de impunidade) do Poder Judiciário.



    Sobre a gravidade concreta do crime, tem se posicionado o Tribunal de Justiça de Goiás: (…)



    Por fim, registre-se que o clamor público (oriundo da sensação de impunidade), aliado a outros fatores (como a gravidade concreta da infração) tem aptidão para embasar um decreto de prisão preventiva”. (eDOC 8, p. 5)



    Percebo que não foi apontada nenhuma especificidade do paciente ou de sua conduta, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. A periculosidade foi deduzida da quantidade de entorpecentes que transportava.



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Neste caso concreto, penso que é imprópria a decretação da prisão preventiva de investigado primário com base única e exclusivamente no mérito da traficância, sem que se aponte a vinculação do paciente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução.



    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão está fundamentada apenas na própria prática do delito de tráfico de drogas, consequência afeta à execução da pena. Sobre isso:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser reforçadas ou reduzidas pelo juízo de origem:



    a) comparecimento periódico em juízo, nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); e



    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial.



    Comunique-se com urgência a origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente